Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DECISÃO As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados requerendo sua homologação. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO de ID 62359879 para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Arquivem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito